Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0700218-83.2020.8.07.9000 REQUERENTE: JOSILENE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO À Secretaria para providenciar a modificação da classe processual, pois não se trata de Petição Cível, mas sim, de Agravo de Instrumento. JOSILENE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 14421693, pág. 111) proferida na ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos seguintes termos: “A ordem de busca e apreensão do veículo já foi deferida, dada a validade da notificação prévia entregue no endereço da ré. Ademais, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagar (DL 911/69, art. 2o, §3o). Quanto à contestação da ré, nada a prover ao menos por enquanto, uma vez que o direito de defesa neste tipo de ação é diferido para após a execução da liminar (DL 911/69, art. 3o, §3o). Considerando que a ré constituiu patrono nos autos, DETERMINO à parte ré que indique em 5 (cinco) dias a localização do veículo, o que faço com base no art. 80, IV, do CPC, sob pena de configurar litigância de má-fé, cuja multa desde já fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Intime-se a ré pessoalmente, por mandado. Sem prejuízo da determinação supra, diligencie o credor no sentido de informar o paradeiro do veículo. Em qualquer das hipóteses supra, vinda a informação, cumpra-se a ordem de busca e apreensão. Int.” (grifo nosso). Do pronunciamento judicial impugnado, verifica-se que o MM. Juiz apenas determinou que a agravante-ré indique a localização do veículo, sob pena de configurar litigância de má-fé, sem qualquer conteúdo decisório, pois somente se não cumprida a determinação, e eventualmente for aplicada multa por litigância de má-fé, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Assim, embora intitulada decisão interlocutória, trata-se de despacho de mero expediente, o qual é irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora